Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de TIDEM no período 02/05/2005 a 08/11/2007; bem como condenar o réu na obrigação de não efetuar qualquer descontos na remuneração do autor a este título.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora), a título de recebido a título de TIDEM, no período compreendido entre 02/05/2005 a 08/11/2007.
3. Cabimento da aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, ainda se considerada a modulação de efeitos para atingir apenas as ações distribuídas após a publicação do Acórdão, em 19/05/2021, identifica-se a distribuição da presente demanda em 24/02/2022.
4. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. A ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil, salvo nos casos de ato de improbidade administrativa doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), encontra-se sujeita à prescrição, conforme o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal.
6. Além disso, o Tema 899 da Suprema Corte firmou o seguinte posicionamento acerca do ato administrativo-fiscalizatório: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (RE 636.886/AL, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2020).
7. Quanto ao prazo prescricional quinquenal, ressalta-se o seguinte precedente da Suprema Corte: [...] 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. [...]. (MS 36780, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022).
8. No caso, após o curso do Relatório da Nota de Auditoria 01.6.703/2007/TCDF (Processo TCDF 6703/2007), o Distrito Federal obteve ciência da percepção irregular das verbas por intermédio da Decisão TCDF 528/2016, de 24/02/2016, momento em que se iniciou a inércia da administração pública quanto à cobrança do valor líquido.
9. Precedente: [...] 16. Por analogia, deve incidir, pela identidade de razões, o entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no citado RE 636.886/AL (Tema 899): "uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria." CONCLUSÃO 17. Assim, embora se reconheça a pertinência do Tema 666/STF ao caso, porquanto se está diante de ilícito civil prescritível, deixa-se de proceder ao juízo de retratação, uma vez que não se verificou a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto. [...]. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.123.057/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021.).
10. Verifica-se a notificação do autor acerca da Decisão TCDF 528, de 24/02/2016, na data de 21/08/2021 (ID 36793987), e a inocorrência de marco interruptivo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciado com a Decisão do TCDF.
11. Nesse cenário, embora o Tema 1009 seja aplicável ao caso, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que determina o pagamento de dívida alcançada pela prescrição.
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.